Tribunal: TJSP
Processo: 2052572-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra reunião de inventários de falecidos casados no regime da comunhão universal de bens, requerida em manifestação sobre embargos de declaração. Ausência de prévia manifestação de outros interessados nos inventários suprida com a interposição do presente recurso. Alegação de motivação do agravado de contornar decisão sobre inventariança que versa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra reunião de inventários de falecidos casados no regime da comunhão universal de bens, requerida em manifestação sobre embargos de declaração. Ausência de prévia manifestação de outros interessados nos inventários suprida com a interposição do presente recurso. Alegação de motivação do agravado de contornar decisão sobre inventariança que versa sobre matéria que não interfere na matéria decidida na decisão agravada. Coincidência parcial de heranças e partilhas que é suficiente para justificar a reunião dos inventários, ainda que haja patrimônio próprio constituído após o primeiro falecimento, por contribuir para uma prestação jurisdicional célere, racional e com menor risco de decisões conflitantes. Decisão agravada respaldada no art. 672, II, do CPC. Cabimento ainda que os inventários não estejam exatamente na mesma fase processual, e que não haja concordância de todos os interessados. Recurso improvido.